Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA DE VOO NACIONAL. DEMORA NA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em prática de ato ilícito pela companhia aérea, ora apelada, e, portanto, em reparação civil por danos morais à passageira, ora apelante, se a perda do voo contratado ocorreu, conforme admitido pela própria recorrente, em razão de demora na inspeção de segurança aeroportuária, que é conduzida por Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC, contratado pelo operador do aeródromo, nos termos do art. 2o da Resolução n. 515/2019 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
2. Dito de outro modo, os procedimentos relativos a inspeções de segurança, que visam assegurar a adequação das operações de aviação civil, são de responsabilidade do operador do aeródromo e fogem às atribuições das companhias aéreas, de modo que, eventual demora em sua realização não pode ser atribuída às aludidas transportadoras, a quem cumpre, quanto ao aspecto, a “divulgação aos passageiros das orientações constantes desta Resolução no ato da aquisição do bilhete de passagem e no ato da realização dos procedimentos de despacho do passageiro” (art. 17 da Resolução n. 515/2019), o que foi devidamente observado pela apelada.
3. Ademais, não se extrai dos autos a alegada ausência de assistência ao consumidor pela companhia aérea, tendo em vista que, mesmo diante da não apresentação da passageira para embarque no horário previsto, realizou a sua pronta reacomodação em outro voo, sem cobrança de qualquer valor para emissão de novo bilhete.
4. Para além dessas considerações, deve-se anotar que a perda do aludido voo, por si só, sem quaisquer outros desdobramentos, muito embora consubstancie situação desagradável e com potencial aptidão de causar certo desconforto e preocupação à passageira, não teve o condão de aviltar quaisquer de seus direitos de personalidade, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença, a julgar improcedente o pedido de reparação civil por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.